Tribunal: TJMT
Processo: 1038949-90.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038949-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ILMA PEREIRA VIEIRA - CPF: 162.004.031-04 (RECORRENTE), RONI MURCELLI SILVA - CPF: 304.946.168-30 (ADVOGADO), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE -

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM RECURSO INOMINADO – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA CONTRARRAZOAR
– DECISÃO MONOCRÁTICA E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESCONSTITUÍDOS - AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, na medida em que o recurso ataca os fundamentos da sentença.
Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e

N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

3
. O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa disciplinado no artigo 5º, inciso LV, assegura: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

4. Nesse mesmo, viés, vem o artigo 7º do Código de Processual Civil, transcrito: “
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
”.

5. A Decisão Monocrática julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial (id. 194496170) e posteriormente os Embargos de Declaração foram conhecidos e não acolhidos (id.

204494164).

6.
A parte agravante (parte reclamante) preliminarmente pleiteia o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de supressão de prazo para apresentação das contrarrazões no recurso inominado, e, no mérito requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada). preliminarmente alega ausência de dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do referido Agravo.

7. Analisando detalhadamente os autos,
verifica-se que a parte agravante (parte reclamante) não
foi devidamente intimada pelo Juízo “a quo” para a apresentação de contrarrazões, na medida em que não constar qualquer publicação nos expedientes processuais em sua origem
.

8. Assim,
em respeito ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa aliado ao Princípio do Prejuízo, desconstituo a

Decisão Monocrática
(id. 194496170),
bem como os Embargos de Declaração
(id. 204494164).

9. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados, cito: “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - NULIDADE ABSOLUTA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento
”. (TJ-MT 10203836720218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

10.

Decisão monocrática desconstituída.

11.

Agravo Interno conhecido e provido.

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

DOU-LHE PROVIMENTO

para

acolher a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituir a Decisão Monocrática
(id. 194496170),
bem como os Embargos de Declaração
(id. 204494164),
e; DETERMINO que a parte agravante
(parte reclamante)
seja intimada

para opor contrarrazões ao Recurso Inominado
(id. 194094675), no prazo legal, através de advogado, com fulcro no artigo 41, §2º, da Lei 9.099/95.

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024